Tribunal: TJPA
Processo: 0894645-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894645-84.2023.8.14.0301

APELANTE: LOURIVAL SOUSA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0894645-84.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELANTE: LOURIVAL SOUSA DA CONCEICAO

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR - OAB PR88374-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RELATIVIZAÇÃO DO ART. 434 E ART. 435 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso do autor/apelante e conhecer e dar provimento ao Recurso do réu/apelante
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0894645-84.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELANTE: LOURIVAL SOUSA DA CONCEICAO

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR - OAB PR88374-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BMG S.A e LOURIVAL SOUSA DA CONCEICAO, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LOURIVAL SOUSA DA CONCEICAO
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, acolhendo o pedido subsidiário e determinando a revisão do contrato afim de afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, e aplicando o percentual de juros de 2,26% (ao mês) para todos os montantes emprestados ao requerente.

Além disso, determinou que os valores já cobrados e devem ser abatidos do saldo devedor da parte e condenou o Banco a pagar indenização por Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 19110314), que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriado, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E alternativamente caso não se declare a nulidade/inexistência do contrato, que seja determinada a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado normal, tomando por base o valor inicial creditado ao Requerente.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 19110438), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que o contrato celebrado entre as partes foi claro acerca da modalidade de empréstimo contratado, além de estar devidamente assinado e acompanhado dos documentos originais da parte, não havendo motivo para alegar qualquer indício de fraude.

Alegou ainda que a parte autora realizou mais de um saque com o cartão de crédito com reserva de margem consignada, fato que culminou nos descontos em seu benefício, que correspondem ao mínimo da fatura, haja vista que a margem consignada para o cartão é de apenas 5% (cinco por cento).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 19110458) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, acolhendo o pedido subsidiário e determinando a revisão do contrato afim de afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, e aplicando o percentual de 2,26% (ao mês) para todos os montantes emprestados ao requerente.

Além disso, determinou que os valores já cobrados devem ser abatidos do saldo devedor da parte e condenou o Banco a pagar indenização por Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sua Apelação (ID n° 19110464), sustenta o Banco, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o prazo prescricional da pretensão das cobranças indevidas é de três anos e que a parte autora sofre descontos desde junho de 2016.

Sustenta ainda a regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado, haja vista que além da parte autora ter assinado o

consentimento para desconto em folha e o contrato de cartão de crédito RMC realizou 8 saques por meio dele ao longo dos anos, ou seja, tinha total ciência da modalidade da contratação.

Por fim, afirma ainda que não restou demostrado, pela parte autora, que foi vítima de qualquer tipo de abalo que tenha o condão de embasar a sentença condenatória em Danos Morais.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação (ID n° 19110472) pugnando pela majoração da indenização por Danos Morais.

A parte ré/apelada apresentou Contrarrazões no ID de n° 19110477.

A parte/autora apelada apresentou Contrarrazões no ID de n° 19110473.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os recursos apresentados são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelo Banco. Parte autora beneficiaria da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente a pretensão esposada na inicial, acolhendo o pedido subsidiário e determinando a revisão do contrato afim de afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, e aplicando o percentual de 2,26% (ao mês) para todos os montantes emprestados ao requerente, bem como,

a determinação de que os valores já cobrados sejam abatidos do saldo devedor da parte e condenação do Banco em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Na exordial, o autor/ apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado aduzindo que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade foi ludibriado pelo banco a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignado.

Por outro lado, o banco/ apelante, em sua defesa, apresentou contestação, juntando aos autos os comprovantes de transferências dos valores sacados com o cartão de crédito para conta de titularidade do autor. (ID n° 19110441 – Pág. 1 a 8).

Porém, como bem sinalizado pelo Juízo de origem, não se incumbiu do ônus de comprovar os termos da contratação, haja vista que os contratos juntados em sua defesa não eram referentes ao empréstimo questionado pelo autor na inicial, fato que embasou a sentença de procedência proferida pelo Juízo de origem.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que o Banco ao interpor o Recurso de Apelação apresenta o contrato questionado na inicial devidamente assinado juntamente com os documentos pessoais do autor (ID n° 19352373 - Pág. 1 a 8).

Ora, tais documentos não podem ser ignorados por este Relator, pois para manter a sentença de primeiro grau o Poder Judiciário terá que passar por provas produzidas extemporaneamente, mas que são capazes de provar que a parte autora estava ciente das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado e que recebeu o dinheiro.

Há aqui um confronto entre dois princípios: o da Preclusão, ou seja, o fato de que a prova deve ser produzida no momento oportuno e do Princípio Geral do Direto, que afirma que ninguém deve se beneficiar da própria torpeza, devendo, neste caso, prevalecer o último, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade do autor.

Dito isto, não se mostra verossímil a alegação do consumidor, ao sustentar que acreditava contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, estava firmando um contrato de cartão de crédito.

Verifica-se dos autos que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte consumidora e nele consta expressamente a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, assim, o contrato é claro ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada.

Dessa forma, o consumidor não pode alegar desconhecimento do tipo de contratação que realizava, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Além disso, considerando os documentos presentes nos autos, restou evidente que não houve nenhuma fraude bancária, uma vez que o consumidor contratou o serviço, recebeu os valores e somente após SETE ANOS utilizando o cartão para saque pleiteou a anulação de negócio jurídico.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto, como já exposto, que o autor ajuizou a ação decorrido mais de sete anos após a realização do contrato de cartão de crédito RMC, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

O réu/ apelante conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, ainda que extemporaneamente, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora/apelante, ante a fundamentação exposta.

Por fim, lembro que o judiciário deve ficar atento as demandas predatórias, a fim evitar que essas lides insinceras prosperem e causem danos para os réus e para a justiça como um todo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE
, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Condeno o autor/ apelado ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024